Tribunal: STF
Processo: RE 609573
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9° DA LEI N° 10.684/03. CONSTITUCIONALIDADE. PARCELAMENTO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Presume-se a constitucionalidade do art. 9° da Lei n° 10.684/03 enquanto pendente de julgamento a ADIn n° 3002-7. Ajustado o pagamento do débito tributário na forma simplificada, em 60 parcelas, a quitação dar-se-á ao final de 05 anos, período de tempo equivalente á terça parte do máximo estipulado na Lei n° 10.684/03. À luz do princípio da isonomia, não se mostra razoável reconhecer o beneficio da suspensão da pretensão punitiva a contribuinte enquadrado em parcelamento menos oneroso, sem estendê-lo ao enquadrado em parcelamento mais gravoso.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.273/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, em que se impugna a constitucionalidade dos arts. 67, 68 e 69 da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, e do art. 9°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 10.684 de 30.05.2003, que dispõem sobre a suspensão e extinção da pretensão punitiva dos crimes fiscais mediante o parcelamento e pagamento do crédito tributário, e cujo mérito ainda está pendente.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito e reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.273/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator